Tribunal: TJDFT
Processo: 0036278-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas; ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorrendo a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).
2. A contratação de profissionais temporários pela Administração Pública por si só não configura situação de preterição arbitrária em desfavor de aprovados em concurso público e formadores do cadastro reserva.
3. Ausente a prova de preterição arbitrária, não se evidencia irregularidade, o que afasta o direito à nomeação pretendida.
4. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.